Tribunal: TJDFT
Processo: 0721204-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. DURAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. VENCIMENTO DO CONTRATO. PRORROGAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO FIADOR. PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM NOVOS TERMOS. NÃO DEMONSTRADA. CONCESSÃO DE MORATÓRIA. AUSÊNCIA.
1. Os recorrentes se opuseram à execução, por meio de embargos, argumentando que, após o vencimento do período de vigência previsto no contrato, a manutenção da garantia, em caso de prorrogação por prazo indeterminado, dependeria de concordância expressa dos fiadores nesse sentido, o que não teria ocorrido no caso concreto.
2. O contrato possui cláusulas específicas destinadas aos próprios fiadores, esclarecendo que, em relação a estes, quando do vencimento do prazo ordinário de sessenta meses de vigência da locação, na ausência de devolução do imóvel haveria a prorrogação automática por prazo indeterminado, circunstância em que a fiança estaria estendida até a efetiva entrega das chaves, o que está em plena consonância com o que dispõe o artigo 56 da Lei no 8.245/1991.
3. Lado outro, também existe outra previsão contratual que objetiva resguardar o direito dos locatários de renovação do contrato em caso de oposição de resistência por parte da empresa locadora, estando-lhes assegurado o seu exercício desde que, entre outras exigências, houvesse concordância dos fiadores com a manutenção da garantia oferecida inicialmente. Desse modo, caso o locador não tivesse interesse na renovação, os locatários poderiam valer-se da referida cláusula para a impor, o que, entre outros requisitos, teria como pressuposto a demonstração de manutenção da fiança originalmente pactuada.
4. Desse modo, tenho que a alegada contradição contratual é meramente aparente, já que as mencionadas cláusulas disciplinam circunstâncias diferentes e não se prestam para inquinar a regularidade da manutenção da fiança após a prorrogação do prazo originariamente pactuado, considerando a expressa concordância dos fiadores quanto a sua extensão, nesse caso, até a entrega das chaves.
5. Caso desejassem oferecer algum tipo de resistência à manutenção da garantia, deveriam os fiadores ter se utilizado da faculdade prevista no artigo 40, inciso X, da Lei no 8.245/91, notificando o locador de sua intenção de desoneração, o que, a partir dos elementos constantes dos autos, não ocorreu no caso concreto.
6. Noutro giro, embora os recorrentes tenham alegado que a contratação original teria sido repactuada em novos termos, não consta dos autos qualquer elemento de prova nesse sentido, assim como em relação à alegação de moratória, considerando que os documentos constantes dos autos indicam tão somente que foram emitidos boletos para pagamento de parcelas em atraso, com a aplicação de juros e multa que decorrem da mora.
7. Recurso conhecido e improvido.